Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735603-24.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELTON SILVA MACHADO ODORICO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ELTON SILVA MACHADO ODORICO em favor de RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA, contra decisão da MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar que contra a Mulher de Samambaia, que decretou a medida cautelar de monitoração eletrônica do paciente nos autos n. 0713152-75.2023.8.07.0009. Alega o impetrante que, inicialmente, as medidas se restringiam no afastamento do paciente do lar, proibição de aproximação da vítima, com extensão mínima de 300 metros e proibição de contato com a vítima por qualquer meio. Aduz que o paciente começou a cumprir as medidas protetivas sem objeção, entretanto, deixou seu veículo para reparo em uma oficina próxima ao trabalho da vítima, sendo que o responsável pela oficina trafegou nas imediações do trabalho da vítima, vindo esta a pensar que fosse o paciente. Afirma que, em razão disso, o paciente foi obrigado a utilizar o aparelho de monitoração eletrônica, mesmo sem ter descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou o monitoramento eletrônico. No mérito, requer o afastamento do monitoramento eletrônico e seja rechaçado “qualquer zona de exclusão compostas por R.A inteiras”. Decido. Consta dos autos que, em 4/7/2022 e 7/7/2023, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em desfavor do paciente: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: CENTRO DE ENSINO LOGOS; QN 508, CONJUNTO 4, LOTE 4, SAMAMBAIA SUL/DF, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO MINEIRÃO; O paciente, entretanto, apesar de intimado, esteve na escola onde a vítima trabalha (CENTRO DE ENSINO LOGOS), no dia 16/08/2023, e ainda confidenciou ao filho comum que continuará a passar no local, provavelmente, para vigiar a vítima ou lhe fazer algum mal. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, porém a MM. Juíza achou mais adequada a decretada da monitoração eletrônica, fixando como zona de exclusão 500 metros da residência e do trabalho da vítima, contra o que se insurge o impetrante. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da monitoração eletrônica. A leitura dos autos informa que o paciente não aceita o término do relacionamento e descumpriu medida protetiva que o proibia de frequentar o local do trabalho da vítima. O impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 28 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador